Tribunal: TJES
Processo: 5013653-78.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013653-78.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEGO AUGUSTO DE SOUZA e outros

APELADO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DIEGO AUGUSTO DE SOUZA e KARINA DE ASSIS ALMEIDA contra sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, condenou os autores ao pagamento de 20% das custas processuais e de honorários advocatícios. Os apelantes sustentam ausência de sucumbência recíproca, defendendo que a condenação ao pagamento parcial das verbas sucumbenciais deveria ser afastada, uma vez que obtiveram êxito substancial na demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença recorrida incorretamente reconheceu sucumbência recíproca, ao atribuir aos autores parte dos ônus sucumbenciais, mesmo diante de sua vitória substancial na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento de parcial procedência do pedido inicial não caracteriza sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito nos pedidos principais formulados, havendo apenas pequena diferença entre o valor pleiteado e o valor efetivamente concedido.

O art. 86, parágrafo único, do CPC, afasta a hipótese de sucumbência recíproca quando a parte autora é vencida em parte mínima do pedido, como no caso dos autos, em que houve deferimento da rescisão contratual e restituição de 75% dos valores pagos, contra os 90% pleiteados.

A jurisprudência citada reforça o entendimento de que, em tais casos, é indevida a repartição das verbas sucumbenciais, devendo o ônus ser atribuído integralmente à parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sucumbência mínima da parte autora não justifica a distribuição proporcional das verbas sucumbenciais, devendo os réus suportar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios.

A fixação da sucumbência deve observar o resultado prático do julgamento, reconhecendo o êxito substancial da parte autora na hipótese em que os pedidos principais foram acolhidos.

A aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, é de rigor quando a diferença entre o valor pleiteado e o concedido não configura derrota significativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0000592-72.2016.8.08.0038, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subs. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 26.02.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013653-78.2021.8.08.0024

APELANTES:
DIEGO AUGUSTO DE SOUZA e KARINA DE ASSIS ALMEIDA

APELADOS:
SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DIEGO AUGUSTO DE SOUZA
e
KARINA DE ASSIS ALMEIDA
contra a r. sentença do id. 15667252, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas com pedido de tutela de urgência” manejada pelos apelantes em desfavor de
SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A,

WAM BRASIL NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA
e
W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 15667253), alegam os apelantes, basicamente, que a condenação em honorários advocatícios e custas processuais não deve ser mantida, pois os pedidos formulados na inicial foram acolhidos quase em sua integralidade, inexistindo sucumbência significativa a justificar a repartição de encargos.

Argumentam que a sentença reconheceu o direito à rescisão dos contratos e à devolução de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos, excluídos apenas valores referentes à comissão de corretagem, de modo que a parte autora não foi efetivamente vencida em nenhuma pretensão essencial.

Sustentam que, nos termos do art. 86 do CPC, não houve sucumbência recíproca a justificar a condenação parcial dos apelantes ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas e dos honorários.

Pontuam que o princípio da causalidade impõe que os encargos processuais sejam suportados exclusivamente pelas rés, que deram causa à demanda ao manterem cláusulas contratuais abusivas.

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, a fim de excluir a condenação dos apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando tais ônus exclusivamente às rés, ora apeladas.

Contrarrazões no id. 15667258 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A questão devolvida a este órgão
ad quem
refere-se, exclusivamente, à distribuição das verbas sucumbenciais, tendo em vista o acolhimento parcial dos pleitos contidos na peça inaugural.

Sem delongas, entendo que a irresignação merece acolhida.

Verifica-se que os apelantes requereram, no mérito da demanda, a confirmação da tutela provisória de urgência a fim de declarar a inexigibilidade das parcelas vincendas/vencidas, seja declarada a rescisão contratual, com a consequente restituição de 90% (noventa por cento) dos valores pagos.

A sentença em exame, por seu turno, acolheu parcialmente os pedidos inaugurais, nos seguintes termos:

V - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECRETAR a rescisão dos dois "Contratos Particulares de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária do Empreendimento Ondas Praia Resort no Regime de Multipropriedade" (contratos nº 362/03-A128/02 e 362/03-C123/14), firmados entre as partes.

b) CONDENAR as rés, solidariamente, a restituírem aos autores, em parcela única, o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do total dos valores pagos por força dos contratos, excluindo-se do montante a ser restituído os valores pagos a título de comissão de corretagem (R$ 2.990,00 por contrato).

c) DETERMINAR que sobre o valor a ser restituído incidirá correção monetária pelos índices da CGJ/TJES, a partir da data de cada desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado desta sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, condeno as rés ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido pelos autores), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Condeno os autores ao pagamento dos 20% (vinte por cento) restantes das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono das rés, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelas demandadas, correspondente à soma dos valores que deixaram de restituir (percentual de retenção de 25% e comissão de corretagem).

Do cotejo entre o pleito formulado na exordial e o êxito na sentença, verifica-se que os apelantes apenas sucumbiram apenas em relação ao percentual objeto da restituição, pois postularam 90% (noventa por cento) da quantia paga e a eles foi determinada a restituição de 75% (setenta e cinco por cento).

Portanto, no caso dos autos, o julgamento de parcial procedência do pedido inicial, mesmo com a condenação de pagamento de restituição inferior à pleiteada, não configura o reconhecimento da sucumbência recíproca, amoldando-se o caso à previsão do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, notadamente porque os recorrentes foram vencedores nos dois pedidos que almejaram inicialmente. Sobre a questão:

[...] 2. No caso dos autos, ambos os litigantes foram, em parte, vencedores e vencidos, na proporção de 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento). Ainda que, em comparação com o valor total atribuído à causa, o montante no qual os apelantes sagraram-se perdedores seja de pequena monta, não é irrelevante ao ponto de se reconhecer a sucumbência mínima, uma vez que foram formulados somente dois pedidos, e apenas um deles, principal e de maior monta, acolhido. 3. Sendo, o apelado, vencido no pedido de rescisão contratual e retorno ao estado anterior à avença, o percentual de honorários advocatícios a ser pago por ele deve recair justamente sobre o proveito econômico obtido pelos ora apelantes. [...] (TJES; AC 0000592-72.2016.8.08.0038; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subs. Leonardo Alvarenga da Fonseca; Publ. 26/02/2024)

Ante o exposto, entendo pela ocorrência de sucumbência mínima da parte autora, ora apelante, devendo ser reformada a sentença, a fim de condenar os apelados integralmente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Dito isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida no tocante à distribuição das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, condenando os apelados ao pagamento integral das rubricas, ante a sucumbência mínima por parte dos apelantes, ora autores, na forma do § único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Inaplicável a majoração de honorários (Tema 1.059 do Col. STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença recorrida no tocante à distribuição das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, condenando os apelados ao pagamento integral das rubricas, ante a sucumbência mínima por parte dos apelantes, ora autores, na forma do § único do artigo 86 do Código de Processo Civil.